Tribunal: TJDFT
Processo: 0752755-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aparecida Ferreira Alves e Renato Ferreira de Velloso Vianna contra decisão proferida pelo i. juiz da 4a Vara Cível de Brasília (Id 78569884 do processo de referência) que, na ação de revisão contratual pela agravante Aparecida Ferreira Alves movida em desfavor de Banco Regional de Brasília – BRB, Cartão BRB S.A., Banco Itaú Unibanco, Banco Bradesco S.A. e Banco Bradesco Cartões S.A., processo n. 0737653-25.2020.8.07.0001, em que posteriormente se habilitou no polo ativo da demanda Renato Ferreira de Velloso Vianna, deferiu parcialmente a antecipação de tutela nos seguintes termos, literalmente: O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da possibilidade de intervenção judicial no contrato firmado entre as partes, a fim de limitar os descontos ao importe de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos para saldar as dívidas. Por meio de um processo evolutivo, a jurisprudência admite a intervenção nas relações contratuais toda a vez que se extrapole o comprometimento de renda em percentual superior a 30% da remuneração do consumidor, por compreender que há uma ofensa ao dever de lealdade dos pactuantes (boa-fé) e a possibilidade de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. O percentual de 30% é extraído do art. 6o do Decreto Federal no 8.690/16, o qual permite que o servidor voluntariamente utilize o percentual acima descrito para garantir empréstimos bancários. Alega-se na peça de ingresso a existência dos seguintes contratos: Banco Data Prestações Valor Itaú 26.06.2019 48 R$ 1.248,68 BRB 27.06.2019 98 R$ 2.942,28 BRB 19.12.2019 36 R$ 1.773,33 Santander 03.12.2019 60 R$ 872,77 Santander 08.01.2020 24 R$ 928,88 Bradesco 03.12.2019 36 R$ 739,41 R$8.505,35 O percentual de 30% visa limitar os descontos que ocorrem diretamente em conta corrente ou em folha de pagamento, porquanto se objetiva manter a dignidade da pessoa humana e permitir que o cidadão consiga efetivamente auferir uma renda para a sua própria sobrevivência. No caso em apreço, todos os cartões de não possuem uma cláusula que autoriza o desconto em conta corrente. Analisando os autos, verifica-se que, tão somente, os dois empréstimos realizados junto ao Banco BRB é que são efetivamente descontados da remuneração da autora, o de R$ 2.942,28 é debitado do contracheque (doc. de ID 77126675) e o de R$ 1.773,33 é debitado da conta corrente (doc. de ID 77126686). Os demais empréstimos não possuem cláusulas autorizativas de débito em conta ou consignação em folha. Os dois empréstimos junto ao Banco BRB comprometem uma renda de R$ 4.715,61 A renda bruta da autora é de R$ 13.228,01. Assim, há um comprometimento de renda de 35,65%, o que extrapola o limite permitido. Toda a construção jurisprudencial não se presta para limitar o direito subjetivo creditório das instituições financeiras que não possuem autorização para desconto em conta corrente ou averbação em folha de pagamento. A disponibilidade parte da remuneração da servidora para a captação de empréstimos consignados, ou seja, há um reconhecimento de disponibilidade de parcial do salário, no qual não incidiria o entendimento de verba alimentar, pois é parte da verba destinada a aquisição de bens de consumo. De outro lado, é forçoso reconhecer que a regra do artigo 313 do Código Civil é expressa ao dispor que “o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”. Ou seja, de uma análise simplista destes dois dispositivos, é forçoso reconhecer que por força de hierarquia normativa a regra legal se sobrepõe à disposição do decreto. Entretanto, a questão não se restringe a análise sob o enfoque legal, mas há entendimentos de cunho constitucional, pois a verba salarial possui nítido cunho alimentar, a fim de propiciar a própria subsistência. Assim, entende-se que reconhecer a salvaguarda de 70% (setenta por cento) da verba de natureza alimentar, estar-se-á salvaguardando a própria dignidade da pessoa humana que é um dos princípios fundamentais (art. 1o, III da CF/88) No caso em apreço, esta proteção constitucional encontra-se salvaguardada no ordenamento por meio do Código de Defesa do Consumidor que possibilita no caso contrato o reconhecimento da vida como um direito básico do consumidor (art. 6o, I do CDC), assim como possibilita o reconhecimento de obrigações que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV do CDC). Assim, a questão encontra suporte tanto em regra constitucional, quanto em regra infraconstitucional. Merece destaque a análise da boa-fé frente à relação contratual, porquanto esta não se assenta apenas em uma concepção psicológica, mas se estende ao sentido ético do ato, devendo a conduta dos contratantes sempre se pautar no dever de lealdade e clareza, seja na formação, na concretização e na execução. O comportamento da instituição financeira requerida não se adequada à lealdade que se espera numa relação contratual, porquanto estava ciente desde o início que o percentil de comprometimento de renda extrapolava o limite legal. Portanto, há probabilidade do direito alegado pela parte autora, a fim de permitir o controle dos valores das prestações dos contratos pactuado, a fim de limitar os descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração após os descontos legais. Ademais, é patente o perigo da demora na concessão da medida requerida, porquanto os descontos efetuados e a demora na prestação jurisdicional implicarão danos de difícil reparação à autora. Registro que a revisão do valor dos descontos imporá um alongamento da dívida e é lícito a instituição financeira promover a continuidade dos descontos após o encerramento do prazo inicialmente contratado e a continuidade da inclusão dos juros remuneratórios, porquanto o alongamento da dívida é postulado pela parte autora. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que, na pendência da lide, somente o Banco BRB se abstenha de descontar mais de 30% (trinta por cento) dos vencimentos após os descontos legais, neste se englobando as anotações de débito em conta corrente e as consignações em folha de pagamento. Os embargos de declaração opostos pela agravante (Id 78756927 do processo de referência) foram rejeitados (Id 78795202 do processo de referência). Em razões recursais (Id 22281746, p. 1-16), os agravantes, incialmente, requererem a tramitação prioritária do recurso por ser a agravante Aparecida Ferreira Alves pessoa idosa, nos termos do art. 1.048, I, do CPC c/c art. 71 da Lei n. 10.741/2003 e reitera a concessão da gratuidade de justiça a ela deferida na instância de origem, com fulcro na declaração de hipossuficiência assinada e no art. 99, § 3o, do CPC. A agravante Aparecida Ferreira Alves afirma ter sido diagnosticada com prodigalidade no início deste ano, consoante relatório psiquiátrico emitido em 22/1/2020, com indicação de Renato Ferreira de Velloso Vianna como seu apoiador no processo n. 0714203-08.2020.8.07.0016 em curso na 3a Vara de Família de Brasília, consoante termo assinado. Diz, com base nessa situação, ser relativamente incapaz, nos termos do art. 4o, do CC. Descrevem histórico, desde meados de 2016, de gastos descontrolados de Aparecida com aquisição de pertences de uso pessoal e contração de diversas dívidas com instituições financeiras e com parentes para a quitação daquelas, bem como venda de apartamento a ela pertencente no Sudoeste abaixo do preço de mercado em abril/maio de 2019 e gasto do dinheiro obtido com bolsas, sapatos e semijoias e com a quitação de todas as dívidas contraídas, inclusive com aquelas realizadas com parentes. Assinalam ter Aparecida se endividado novamente com a contratação de novos empréstimos no valor total de R$362.374,79 e prestações que somam R$9.505,81 por mês. Asseveram Aparecida estar aposentada e perceber rendimentos líquidos de R$10.172,89, gastos quase totalmente com pagamentos ao BRB Cartões S.A.. Alegam haver ela proposto a demanda revisional em desfavor dos requeridos com fundamento no abuso de direito pela concessão irresponsável de crédito, em que pleiteou a concessão da tutela de urgência, para limitar a cobrança dos diversos mútuos a 30% do valor das parcelas e suspensão de incidência de juros e multas nos empréstimos e financiamentos como nos débitos de cartões de crédito. Ademais, em relação ao requerido BRB Cartões S.A., ela pediu a efetuação do desconto da dívida sobre 5% da remuneração remanescente diretamente em conta corrente. Argumentam terem comprovado a concessão irresponsável de crédito exorbitante para Aparecida concomitantemente pelas requeridas em quantidade de parcelas quase infinita e valores que a conduzem à situação de miserabilidade. Asseveram ser indevida a exclusão do alcance da decisão agravada a BRB Cartões S.A., porque Aparecida contraiu com essa instituição financeira dívida elevada consumidora da quase totalidade de seus rendimentos mensais. Entendem caracterizar essa situação penhora indevida de salário e isto reduzir Aparecida à condição de penúria, porque inviabiliza o adimplemento de obrigações com outras entidades financeiras e isso faz com que ocorra vencimento antecipado da dívida e incidência de multa e juros altos. Alegam não melhor a situação a mudança no recebimento da remuneração em outra de suas contas bancárias, porque lá também haverá retenção para o pagamento de parcelas de empréstimos e cobrança de cartões de crédito. Acentuam a limitação dos descontos para o BRB – Banco Regional de Brasília, mas não para o BRB Cartões S.A. pouco mudar a situação fática do comprometimento de seus ganhos. Afirmam não discutir, na demanda em tramitação, a legalidade dos descontos das parcelas dos empréstimos em conta corrente, porque a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça reconhece a validade, mas a atuação abusiva na concessão abundante e concomitante de crédito para Aparecida em soma superior a R$400.000,00, em mútuos contraídos em apenas seis meses. Fala da manifestação favorável do Ministério Público à concessão integral da tutela de urgência. Concluem ser juridicamente possível a readequação contratual, além de plenamente devida no presente caso, ante o total conhecimento das agravadas acerca da situação financeira e da oferta de crédito desproporcional a esta, não se pode olvidar que medidas eficazes precisam ser tomadas antes de findo os autos, sob pena do provimento jurisdicional se tornar inócuo. Ponderam ser viável a concessão da tutela de urgência em sua integralidade, nos moldes requeridos (a fim de limitar os empréstimos e financiamentos em 30% do valor das parcelas, todas devidamente descritas acima, bem como a suspensão de incidência de juros e multas, tanto nos empréstimos e financiamentos, como nos débitos dos cartões de créditos acima mencionados. Ademais, com relação ao requerido BRB CARTÕES que limite o desconto, direto na conta corrente, em face da dívida da autora para com este, em 5% do restante dos vencimentos da autora), ressaltando-se que não se pretende a suspensão da dívida, mas sim possibilidades de que a agravante arque, dentro de suas possibilidades atuais, com todas estas, até que seja proferida uma sentença acerca do mérito. Ao final, requerem a concessão integral da tutela de urgência requerida. No mérito, pleiteiam o provimento do agravo, confirmando a liminar, concedendo a tutela de urgência pleiteada na inicial em sua integralidade. Sem preparo, porque a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Do requerimento de concessão da gratuidade de justiça Apreciarei, inicialmente, o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelos agravantes nas razões recursais. Aos recorrentes foram concedidos os benefícios da justiça gratuita no recebimento da emenda à petição inicial da ação revisional em curso no juízo de origem em singelo pronunciamento: Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. (Id 78569884 do processo de referência). A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por este motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carecem os agravantes de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das considerações feitas, com fundamento na falta de interesse, não conheço do requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos agravantes em razões recursais. 2. Do requerimento de tramitação prioritária por ser idosa A tramitação prioritária de processo judicial em que figure como parte pessoa idosa com mais de 60 (sessenta) anos ou portadora de doença grave não depende de deferimento, porque consta essa anotação da distribuição do agravo de instrumento. Verifico contar a agravante com mais de 64 (sessenta e quatro) anos de idade, segundo documentação coligida (Id 77126660 do processo de referência), de maneira a se aplicar, concretamente, a regra estabelecida pelo art. 1.048, caput, I e § 4o, do CPC[1] para deferir o tratamento privilegiado requerido. Como se trata de prerrogativa cadastrada no recurso por ocasião da distribuição, atendida está a determinação legal e, portanto, desnecessário o deferimento do pleito. De todo modo, como é direito da parte, apenas para não haver dúvida, fica deferida a tramitação prioritária. 3. Do pedido de efeito suspensivo De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[2]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[3], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[4]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante à ampliação dos efeitos da tutela de urgência parcialmente concedida pelo i. juiz na origem para contemplar a integralidade do pleito formulado pelos agravantes. Destaco, inicialmente, nenhuma consideração ter feito o i. juiz na decisão agravada sobre a condição atual de prodigalidade alegada pela agravante Aparecida, apesar de a manifestação do Ministério Público a ter considerado (Id 78177186 do processo de referência), todavia a preocupação externada pelo órgão ministerial foi considerada na concessão parcial da tutela de urgência requerida pelos agravantes. Ademais, em consulta ao processo n. 0714203-08.2020.8.07.0016 que tramitou perante a 1a Vara de Família de Brasília, não foi decretada a interdição da recorrente Aparecida, mas tão somente Renato, seu filho, nomeado apoiador para tomada de decisões de conteúdo patrimonial ou negocial em benefício da recorrente, consoante se verifica da sentença adiante transcrita (Id 68284523 do processo n. 0714203-08.2020.8.07.0016): Trata-se de pedido de homologação de “acordo” de curatela formulado por Aparecida Ferreira Alves e pelo filho, Renato Ferreira de Velloso Vianna. Informam que a mãe tem apresentado comportamento pródigo, realizando gastos excessivos e contraindo empréstimos desnecessários que comprometeram seu patrimônio e acumularam dívidas elevadas. Inicial acompanhada de documentos. Indeferida a curatela provisória (ID60726139). Os requerentes pediram reconsideração da decisão (ID62762627). A curatelanda constituiu outra advogada e pediu a realização de audiência para definir a modalidade a ser adotada na representação em questões patrimoniais (ID63116130). Nomeado perito (ID63392703), cujos honorários foram considerados excessivos pelo requerente (ID64615853). Designada audiência de entrevista (ID65774511) realizada por videoconferência (ID67237429). Na oportunidade, a curatelanda confirmou os fatos relatados na inicial e as partes se propuseram a formular proposta de tomada de decisão apoiada. Apresentado termo de tomada de decisão apoiada (ID67448428), devidamente ajustado às observações do Ministério Público (ID67792843). O novo termo (ID68111872) estabelece a necessidade do apoio em questões patrimoniais e negociais, em especial a gestão das despesas e renda, negociação e pagamento das dívidas, administração das contas bancárias e cartão de crédito. O Ministério Público oficiou pela homologação do termo de tomada decisão apoiada (ID68178628). Saliento que a despeito de o art. 1.783-A do Código Civil estabelecer a necessidade de dois apoiadores, na hipótese é possível mitigar tal exigência, uma vez que o apoiador é filho único da apoiada e esta declarou que não há outras pessoas que possa oferecer o apoio necessário. Diante desse cenário, não parece adequado promover a interdição com fundamento na prodigalidade (art 1.767 do CC) uma vez que, após o ingresso da tomada de decisão apoiada no ordenamento jurídico, a interdição por prodigalidade deve ser reservada para os casos de resistência do pródigo às limitações decorrentes da administração do patrimônio por outra pessoa. No caso, a própria apoiada reconhece que necessita do apoio do filho para administrar, controlar e sanear suas finanças. As provas produzidas nos autos firmemente corroboram a assertiva. Assim, estando claros os limites e a extensão do apoio, nada obsta a homologação. Esclareço, por fim, que havendo discordância entre apoiador e apoiada no tocante à tomada de decisões a questão deve ser trazida a este juízo. Ante o exposto, homologo o pedido de tomada de decisão apoiada e nomeio Renato Ferreira de Velloso Vianna como apoiador de Aparecida Ferreira Alves. O apoio fica limitado às questões patrimoniais e negociais, observando as disposições do termo de ID68111872. Assim, resolvo o mérito de acordo com o art. 487, incisos I e III, b, do CPC. Inviável, neste momento, considerar tal alegação, porque não comprovado o fato arguido e não adquirida a relevância jurídica pretendida pelos recorrentes para demonstrar a alegada atuação abusiva das requeridas na concessão de créditos para a agravante Aparecida. Os agravantes reconhecem a existência e validade das dívidas contraídas com as instituições financeiras requeridas, notadamente com a BRB Cartões S.A. Pretendem limitar o desconto a 5% do valor remanescente da remuneração percebida por Aparecida, após a amortização das parcelas dos outros mútuos, limitada a 30% de seus rendimentos mensais pela decisão agravada. Não comprova, no entanto, renegociação do débito com a referida instituição. O art. 1o, § 1o, da Lei n. 10.820, de 17/12/2003, com a redação conferida pela Lei n. 13.172/2015, autoriza a consignação, em folha de salário do trabalhador, de desconto de parcela de parcelas de mútuos até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos mensalmente percebidos, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para amortização de despesas contraídas com a utilização de cartão de crédito (inc. I) ou utilização com finalidade de saque por meio de cartão de crédito (inc. II). A pretensão dos recorrentes tem por pressuposto obter tratamento isonômico para Aparecida como servidora pública aposentada ao conferido a trabalhadores da iniciativa privada, porquanto almejam, com o débito contraído por Aparecida pela utilização de cartão de crédito a ela disponibilizado pela BRB Cartões S.A. comprometer 5% (cinco por cento) do saldo de sua remuneração, após o pagamento das outras parcelas de mútuos contratados, para amortizar a dívida contraída, derivada da utilização do cartão de crédito concedido. Não consta encaminhamento frustrado de tratativa diretamente com a instituição administradora dos cartões de crédito, a agravada BRB Cartões S.A., com a finalidade de pagamento parcelado da dívida gerada pelo uso de parcela substancial do cartão de crédito, para se apreciar o motivo de eventual recusa com o propósito de verificar eventual atuação ilícita ou abusiva da credora. A própria recorrente Aparecida confessa ser debitada a fatura mensal do cartão de crédito diretamente em conta corrente em decorrência de previsão contratual validamente estabelecida. Por outro lado, nos comprovantes de proventos recebidos por Aparecida, embora não recentes, porque referentes aos meses de fevereiro a abril deste ano (Ids 77126675, 77126676 e 77126577 do processo de referência), é possível constatar a existência de margem disponível para consignação, de modo a não haver aparentemente empecilho algum para a negociação diretamente com a instituição credora sobre a dívida contraída com a utilização do cartão de crédito administrado pela BRB Cartões S.A. O tratamento legislativo específico para débitos de parcelas de dívidas contraídas com cartão de crédito possibilita ao magistrado empreender a compreensão obtida ao apreciar a questão inicialmente, no sentido de considerar apenas parcelas de mútuos derivados de empréstimos para limitação dos descontos a 30% da remuneração obtida mensalmente pela recorrente Aparecida. Afinal, a lei confere a possibilidade de comprometimento de 5% dos rendimentos do devedor para amortização dessa dívida específica. Como a cobrança ocorre regularmente em conta bancária mediante previsão contratual, a negociação a ser desenvolvida pelas partes interessadas se mostra essencial para, no legítimo exercício da autonomia privada, estabelecerem as bases necessárias para a resolução da dívida constituída pelo uso do cartão de crédito pela agravante para atender seus interesses. Sem a comprovação de ato abusivo praticado pela BRB Cartões S.A., não há motivo idôneo a legitimar o dirigismo contratual desejado pela recorrente, porque não está evidenciada, ao menos até o momento, situação de hipossuficiência apta a propiciar a intervenção do Judiciário para restabelecer o equilíbrio de forças entre as partes contratantes. Não há possibilidade de se entender derivarem todos os descontos empreendidos em sua conta bancária pelo recorrido administrador do cartão de crédito por ela utilizado como exercício abusivo no recebimento das faturas emitidas com base nas transações por ela incontroversamente realizadas e tidas como válidas. A controvérsia suscita esclarecimentos fáticos não atendidos pelos elementos de prova documental coligidos pelo agravante com a exordial. Como a ela incumbe o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, convém aguardar o desfecho do processo com o julgamento da lide, após a instrução processual com a produção dos elementos de prova necessários à compreensão da lide para sua resolução. Os recorrentes desejam a revisão contratual para limitar descontos de parcelas de diversos mútuos e faturas emitidas pelo uso de cartões de crédito com fundamento em suposta atuação ilícita marcada pela abusividade na oferta de diversos créditos concomitantemente. Sem a prova da verossimilhança das alegações e o reconhecimento da validade dos negócios entabulados, não se mostra razoável reconhecer a probabilidade do direito alegado. Não vislumbro ademais a demonstração da existência de o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque, sem a comprovação da probabilidade do direito, inviável a consideração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Ademais, os agravantes, quanto a esse requisito específico, limitaram-se a afirmar que o prosseguimento da demanda causaria prejuízo para Aparecida pelo comprometimento de parcela expressiva dos proventos. Não cuidaram, no entanto, de demonstrar dificuldade em renegociar as dívidas diretamente com as entidades credoras. Nesse caso, a alegação de perigo decorre do próprio comportamento adotado pela devedora de manter estado de coisas para justificar situação alegadamente danosa que, de outro modo, caso houvesse atuação positiva para renegociar os débitos diretamente com os credores, não existiria. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nessa fase de apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado em razões recursais. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto: a) NÃO CONHEÇO do requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) DEFIRO a prioridade na tramitação do recurso. Observo estar anotada nos autos. c) INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, na forma do art. 1.019, III, c/c o art. 178, II, ambos do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 30 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.048. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais: I - em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988; (...) § 4o A tramitação prioritária independe de deferimento pelo órgão jurisdicional e deverá ser imediatamente concedida diante da prova da condição de beneficiário. [2] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;